Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717722-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA (proc. no 0703774-73.2020.8.07.0018), na qual o MM. Juiz a quo deferiu a liminar para determinar à autoridade impetrada que “garanta ao impetrante a licença para tratar de interesses particulares, por 3 (três) anos, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 144 da LC no 840/2011”. Por meio da decisão de ID 17136985, este Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da liminar concedida na origem. Da referida decisão, o agravado interpôs AGRAVO INTERNO (ID 17387712). Pelo ofício de ID 19648252, o il. Juízo a quo comunicou a prolação da r. sentença nos autos de origem, encaminhando cópia. O agravante DISTRITO FEDERAL foi intimado a manifestar-se sobre a prejudicialidade do recurso em razão da prolação da sentença (ID 20153773). Em manifestação de ID 20516470, o DISTRITO FEDERAL argumenta que os efeitos da sentença ficaram condicionados ao trânsito em julgado do mandamus, justamente em razão da concessão da tutela recursal nos presentes autos. Assevera que não se opõe a que se julgue prejudicado o agravo, desde que assegurada a suspensão dos efeitos da sentença ao trânsito em julgado, considerando que o recurso de apelação já fora interposto. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o presente recurso ataca a r. decisão que deferiu a liminar postulada nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravado contra ato da Sra. Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de afastamento do impetrante/agravado para tratar de assuntos particulares, sem remuneração. Em sua fundamentação recursal, o Distrito Federal aduziu, em síntese, que a referida licença, nos termos do art. 144 da LC no 840/2011, não substancia direito subjetivo do servidor, mas subordina-se a um critério da Administração Pública. A r. sentença prolatada, por sua vez, enfrentou a tese, sustentando em sua fundamentação, que “embora a licença para tratar de interesse particular sujeita-se à conveniência e oportunidade da Administração, o indeferimento do pedido deve ocorrer pautado em motivação idônea e suficiente, o que não ocorreu, pois fundado apenas na alegação da ‘notória carência de servidores da Pasta’ (...). E prossegue: “Em um juízo de ponderação entre os princípios constitucionais da proteção à família e do interesse público, deve prevalecer o primeiro, pois ausente a alegada ‘notória carência de servidores’ e, ainda, considerando que a licença para tratar de interesses particulares não gera ônus financeiro para o Poder Público, pois, como se sabe, há expressa previsão de ausência de remuneração (art. 144, LC 840/2011), e, por fim, que a possível contratação de professor temporário gera gasto menor para o Poder Público em relação ao professor estatutário” (ID 19648252). Com efeito, uma vez prolatada sentença nos autos de origem, tenho que o presente recurso encontra-se prejudicado na medida em que o r. decisum foi proferido sob cognição exauriente, não havendo como subsistir os efeitos da tutela recursal conferida nestes autos. Nesses termos, vale conferir o julgado de relatoria do e. Desembargador Cesar Loyola, bem elucidativo quanto ao tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADOD E SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGALIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO EM RELAÇÃO À MULTA. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE NO QUE SE REFERE À GRATUIDADE. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento interpostos, pela perda superveniente de objeto, em razão de ter sido prolatada sentença de mérito no processo originário. 2. A interposição de agravo de instrumento, recebido sem efeito suspensivo, não obsta o regular andamento do processo, podendo ser proferida, inclusive, sentença antes do julgamento final do referido recurso. 3. A questão da superveniência de sentença ao agravo de instrumento e consequente prejudicialidade, ou não, deste, é resolvida pela doutrina mediante aplicação de dois critérios: da hierarquia e da cognição; e a aplicação de um ou de outro critério dependerá do exame de cada caso concreto. A prejudicialidade ou não do agravo de instrumento será, assim, aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. 4. Quando o debate sobre determinado ponto for realizado em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 5. Se a sentença apenas dispõe sobre o julgamento do mérito da causa, permanece inabalado o interesse recursal do recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça, objeto de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento. Não há, quanto a este tópico, a perda superveniente do objeto dos recursos interpostos. 6. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. O julgador não deve basear-se apenas no valor líquido dos rendimentos do requerente, devendo estar atento aos descontos e despesas que, eventualmente, comprometam sua disponibilidade econômica para arcar com as custas processuais. 7. No caso, do cotejo da remuneração auferida e pelas despesas comprovadas, concluo que o agravante possui capacidade financeira para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Imperioso destacar, ademais, que nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, não são cabíveis honorários sucumbenciais em Mandado de Segurança, tendo o impetrante, via de regra, de suportar unicamente o encargo das custas processuais que são de pequeno valor. 8. Agravo Interno parcialmente provido tão somente para reconhecer que o Agravo de Instrumento está prejudicado apenas em parte. Na parte não prejudicada, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento. Julgado prejudicado o Agravo Interno antes interposto contra decisão que indeferiu a liminar. (Acórdãon.1016263,07011349320168070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no PJe: 19/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Nessa perspectiva, é de se ver que a r. sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravado abordou os temas retratados no presente recurso em cognição exauriente, razão pela qual não há como conferir ultra-atividade aos efeitos da decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar os efeitos da sentença mandamental proferida nos autos de origem, ainda que o agravante já tenha interposto o correspondente recurso de apelação. Quanto ao ponto, o agravante poderá utilizar-se de outras medidas a fim de requerer o efeito suspensivo à apelação interposta contra a r. sentença prolatada. Ante o exposto, revogo a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida e, com supedâneo no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso ante a sua prejudicialidade. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 19:16:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator